Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO E PRAZO PARA MIGRAÇÃO. REGRAS CUMPRIDAS PELO PATROCINADOR DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rescindido unilateralmente o plano de saúde em grupo, a empresa de assistência à saúde deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que ocorreu na hipótese em exame.
2. Verificado que a patrocinadora do plano de saúde, após o encerramento da assistência aos seus conveniados determinado pela ANS, cumpriu com a determinação legal de migração os beneficiários para outro plano de saúde, não há motivo para o deferimento da tutela de urgência pretendida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.